Tribunal: TJSP
Processo: 2262309-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento e repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento e repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262309-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CICERO DA
SILVA GOMES, é agravado BV FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262309-78.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5059 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262309-78.2019.8.26.0000
Agravante: Cicero da Silva Gomes
Agravado: Bv Financeira - Crédito Financiamento e Investimento S.a
Comarca: São Paulo
Juíza: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Voto no 5059
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de
financiamento e repetição de indébito. Recurso contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física
(Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua
incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira
para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de
hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cicero da
Silva Gomes contra a r. decisão interlocutória que, na ação revisional de contrato de
financiamento c.c. repetição de indébito ajuizada em face de BV Financeira - Crédito e
Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o benefício de justiça gratuita pleiteado.
Sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e final provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a juntada de documentos idôneos a comprovar os requisitos para a concessão do
benefício em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls.
54/55), tendo decorrido o prazo legal sem manifestação do mesmo (certidão de fl. 58).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que a
agravada ainda não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262309-78.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5059 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: "Vistos. I - INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. O autor
reside na cidade e comarca de Camapua/MS, mas optou por contratar um advogado com
escritório na capital de São Paulo e optou por ajuizar numa ação judicial no Foro
Regional de Santo Amaro, na mesma comarca da capital com disposição de aqui
comparecer para interrogatório. Ou seja, está disposto a gastar mais para acionar a
fornecedora do domicílio desta última, quando poderia gastar menos, se fizesse uso do
Foro de seu domicílio. Não há sentido, por isso, na concessão de justiça gratuita. Alias,
ele não demonstrou carência de recursos. RECOLHA-SE A TAXA JUDICIÁRIA E AS
DESPESAS DE CITAÇÃO, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II
RECOLHIDAS AS CUSTAS INICIAIS, Cite-se, com as advertências da lei. Se ainda não
constante dos autos, no prazo de defesa, nos termos dos artigos 359 do CPC e 6o, inciso
VIII do CDC, DETERMINO AO BANCO RÉU que exiba em Juízo o contrato assinado
entre as partes. III INDEFIRO os pedidos formulados na petição inicial em caráter de
tutela de urgência - exclusão de nome de arquivos de consumo, manutenção de posse. Não
houve demonstração da viabilidade do direito alegado, até porque há se verificar com
mais profundidade do débito e a interpretação das cláusulas contratuais. De todo
conveniente o prévio contraditório. DEFIRO apenas a consignação incidente (depósito de
valores), até mesmo por exigência da lei processual. Int." (fl. 48 do processo de origem).
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No vertente caso, o agravante comprovou que percebe, a
título de remuneração decorrente de relação empregatícia, pouco menos de 3 (três) salários
mínimos mensais (fl. 44 dos autos originários), parâmetro utilizado pela Defensoria
Pública para caracterização da hipossuficiência econômica, além de ter juntado certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262309-78.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5059 - São Paulo
4
expedida pelo sítio eletrônico da Receita Federal com o teor “Sua declaração não consta
na base de dados da Receita Federal”, relativa ao exercício de 2019 (fl. 42).
Assim, ausente comprovação de patrimônio suficiente a
suportar as custas do processo, continua a incidir a presunção de hipossuficiência, que
prevalecerá até que sejam juntadas provas em sentido contrário ou até que o quadro
patrimonial do autor se modifique.
Não há, ademais, incompatibilidade do benefício pretendido
com o ajuizamento da ação em comarca diversa do foro privilegiado do autor. O foro
privilegiado é uma faculdade do autor para facilitar o acesso à justiça e não impede que
este opte, por exemplo, em eleger advogado de sua confiança em comarca diversa. Em tal
caso, a análise deve concernir à competência ou não do juízo para a apreciação e
julgamento do feito o que é questão diversa , mas isto não interfere com a avaliação dos
requisitos necessários para a justiça gratuita, cujo objetivo é aferir se o requerente tem ou
não condições econômicas de suportar os custos do processo sem prejuízo de sua
subsistência.
E a contratação de advogado particular não obsta o
deferimento do benefício, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator